Tribunal: TJMT
Processo: 1055403-54.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055403-54.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. omissão quanto à majoração de honorários recursais. contrato híbrido. validade parcial dos termos de quitação. rescisão unilateral. arbitramento proporcional. sucumbência recíproca. embargos parcialmente acolhidos.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos reciprocamente contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que arbitrou honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado das causas, relativos aos serviços prestados até a rescisão unilateral do contrato, com condenação em verbas sucumbenciais.

ii. questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal; (ii) saber se o acórdão padece de vícios quanto à natureza do contrato e validade dos Termos de Quitação; (iii) saber se há direito ao arbitramento de honorários no período posterior à última quitação; (iv) saber se a ausência de proveito econômico impede a remuneração; (v) saber se há erro na distribuição do ônus sucumbencial e no valor da causa.

iii. razões de decidir

3. Configurada omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, impondo-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com elevação da verba em razão do trabalho adicional em grau recursal.

4. O contrato firmado possui natureza híbrida, prevendo múltiplas formas de remuneração, não se limitando ao êxito da demanda, o que afasta a tese de contrato exclusivamente condicionado ao resultado.

5. Os Termos de Quitação são formalmente válidos e eficazes quanto ao período até 31/12/2019, não abrangendo o lapso posterior até a rescisão contratual, inexistindo quitação quanto a esse período.

6. Comprovada a prestação de serviços no intervalo não quitado, impõe-se o arbitramento proporcional dos honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, sendo irrelevante a alegação de atuação incipiente.

7. A ausência de recuperação de crédito não afasta o direito à remuneração, sobretudo quando a condição suspensiva foi frustrada por rescisão unilateral promovida pela contratante, incidindo a vedação ao enriquecimento sem causa.

8. A cláusula contratual que exclui integralmente a remuneração por serviços prestados revela-se incompatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, legitimando o arbitramento judicial.

9. Verificada sucumbência recíproca, diante da discrepância entre o valor pretendido e o efetivamente arbitrado, impondo-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

10. Inexistem os vícios alegados quanto a julgamento extra petita, omissões ou contradições, revelando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento.

iv. dispositivo e tese

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando integralmente desprovido o recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 2. A validade dos Termos de Quitação limita-se ao período expressamente abrangido, não impedindo o arbitramento de honorários por serviços prestados posteriormente. 3. A rescisão unilateral do contrato pelo contratante afasta a incidência de condição suspensiva que impeça a remuneração do advogado, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. É cabível o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando existente período de prestação de serviços sem cobertura de quitação. 5. Configura-se sucumbência recíproca quando o valor arbitrado é substancialmente inferior ao pleiteado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos reciprocamente por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios (Proc. nº 1055403-54.2025.8.11.0041), oriunda da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, por meio do qual, por unanimidade, negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo-se integralmente a sentença que condenou o Banco ao pagamento de R$ 27.927,75 (vinte e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas, acrescido da Taxa Selic a partir da citação, além de custas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 353104884).

Em seus embargos de declaração, Galera Mari e Advogados Associados sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Afirma que o art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil impõe ao tribunal, ao julgar recurso, o dever de elevar a verba honorária anteriormente arbitrada, considerando a atuação em instância superior, sobretudo diante do desprovimento do único recurso de apelação interposto nos autos, manejado pela parte vencida em primeiro grau. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir a omissão apontada e promover a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do trabalho adicional realizado em grau recursal (cf. Id. nº 353531367).

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. opõe embargos de declaração apontando múltiplos vícios no acórdão. Sustenta, inicialmente, nulidade por julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda teria por objeto exclusivo a frustração da condição suspensiva de recuperação final do crédito, e não a remuneração por serviços ordinários já quitados nas etapas contratuais. Alega, ainda, que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada ao qualificar o ajuste como contrato “ad exitum”, quando, em verdade, se trataria de contrato híbrido, com previsão de pagamentos por serviços prestados nas cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, as quais não teriam sido consideradas.

Aponta também contradição quanto à análise da condição suspensiva, ao argumento de que, embora o acórdão tenha reconhecido a existência de contrato, previsões de pagamento e termos de quitação, manteve o arbitramento sem enfrentar a ausência de recuperação efetiva do crédito nas ações subjacentes. Aduz, ademais, omissão quanto à apreciação dos Termos de Quitação e da cláusula 6.22, especialmente pela ausência de análise do parágrafo único do art. 320 do Código Civil, bem como por desconsiderar que a elaboração anual desses instrumentos constituía obrigação da própria contratada.

Prossegue alegando omissão quanto à atuação incipiente do escritório no período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, que, segundo afirma, limitou-se à prática de atos formais sem repercussão concreta nos processos. Sustenta, ainda, ausência de proveito econômico nas ações de execução objeto do arbitramento e inadequação da via eleita, ao fundamento de que, havendo contrato escrito e termos de quitação, não seria aplicável o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Por fim, aponta omissão na fundamentação do quantum arbitrado, erro na distribuição do ônus sucumbencial, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, incorreção do valor atribuído à causa, considerado irrisório, e existência de precedentes locais favoráveis à sua tese, notadamente decisão proferida pela 11ª Vara Cível e acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado em casos análogos. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes (cf. Id. nº 355356375).

Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões aos embargos opostos pelo Banco Bradesco S.A., pugnando pela sua rejeição (cf. Id. nº 357138893).

O Banco Bradesco S.A., devidamente intimado para se manifestar sobre os embargos opostos por Galera Mari e Advogados Associados, deixou decorrer o prazo in albis, conforme certidão lavrada em 10 de abril de 2026 (cf. Id. nº 360172879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos reciprocamente pelas partes contra o acórdão por meio do qual esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo integralmente a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 27.927,75, correspondente a 5% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório até a rescisão unilateral do contrato.

Galera Mari e Advogados Associados aponta omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC. O Banco Bradesco S.A., por sua vez, reitera os argumentos defensivos já deduzidos na apelação e suscita novos pontos, postulando, em síntese, a nulidade do julgado, a integração de omissões sobre a natureza contratual, os Termos de Quitação, a atuação do escritório no período de 2020, a ausência de proveito econômico e o quantum arbitrado, além de invocar precedentes locais que teriam julgado improcedentes ações idênticas.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, servindo ainda para corrigir eventuais erros materiais (art. 1.022 do CPC). Sua função precípua é sanar esses vícios, não reformar ou anular a decisão, embora o acolhimento possa eventualmente resultar na sua modificação.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni, “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. A contradição cognoscível nessa via é apenas a interna ao julgado, a justaposição de fundamentos antagônicos entre si ou com a conclusão, e não a contradição que a parte percebe entre o julgado e a sua leitura dos fatos (STJ – Corte Especial – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – EREsp nº 40.468/CE, julgado em 03/04/2000).

Impõe-se, de início, contextualizar que a controvérsia envolvendo Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. é objeto de centenas de ações neste Tribunal, todas instruídas com o mesmo contrato de prestação de serviços jurídicos e os mesmos Termos de Quitação anuais. Em diversas dessas causas, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao TJMT, especialmente para que fossem respondidas duas perguntas objetivas: se há algum motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos; e se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento (REsp nº 2.158.327-MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; AREsp nº 2.726.124-MT, Rel. Min. Marco Buzzi; AREsp nº 2.881.873-MT, Rel. Min. Raul Araújo; AREsp nº 2.783.528-MT, Rel. Min. Raul Araújo). Atentos a essa orientação e prestigiando a segurança jurídica e a coerência das decisões, passamos a enfrentar expressamente cada ponto suscitado.

Embargos de Declaração de Galera Mari e Advogados Associados

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

A omissão existe. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil impõe ao tribunal que, ao julgar recurso, majore os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Trata-se de norma de aplicação automática, que independe de requerimento da parte. No caso concreto, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação buscando a reforma integral da sentença, o qual foi integralmente desprovido por esta Câmara. O trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do escritório, consistente na elaboração das contrarrazões, análise das razões recursais e acompanhamento do julgamento, justifica a majoração. Considerando a natureza da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido em grau recursal e os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 13% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos em que fixados pela sentença.

Acolho os embargos de Galera Mari e Advogados Associados, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão com a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos acima, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Embargos de Declaração do Banco Bradesco S.A.

Nulidade por julgamento extra petita

O embargante sustenta que o acórdão é nulo por ter arbitrado honorários pelos serviços ordinários prestados ao longo das ações, ao passo que a ação de arbitramento teria por objeto exclusivamente a frustração da condição suspensiva de recuperação final do crédito.

O argumento não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração. Como já assentado no acórdão embargado, há perfeita correlação entre o pedido formulado na inicial, arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, sem que houvesse previsão contratual válida para essa remuneração diante da interrupção unilateral, e o provimento jurisdicional entregue. O fato de a parte discordar do enquadramento jurídico adotado não configura julgamento extra petita, mas simples inconformismo com o resultado, insuscetível de revisão pela via dos aclaratórios.

Premissa fática equivocada/natureza contratual/omissão quanto às cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao classificar o contrato como “ad exitum”, ignorando as cláusulas 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, que preveem pagamentos por etapas processuais independentemente do êxito final.

O contrato firmado entre as partes não é contrato exclusivamente de êxito. Trata-se de contrato híbrido, que previa remuneração em diferentes momentos: adiantamento pela distribuição das ações; pagamento pela garantia do processo (penhora de bens); percentual sobre a recuperação final do crédito, se e quando implementada (condição suspensiva); honorários sucumbenciais; e remuneração em caso de irrecuperabilidade declarada. As cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem, com efeito, pagamentos vinculados à distribuição e ao acompanhamento processual, independentemente de êxito.

Reconhecida essa natureza híbrida, impõe-se responder expressamente, na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, às duas perguntas objetivas: há algum motivo para afastar a validade dos Termos de Quitação juntados aos autos; e objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não foi apresentado termo de quitação e que esteja pendente de pagamento.

Termos de Quitação/validade e eficácia/cláusula 6.22

Quanto à primeira pergunta: os Termos de Quitação juntados aos autos são documentos formalmente válidos. Foram elaborados em papel timbrado do escritório autor, com firma reconhecida em cartório, nos termos da cláusula 6.22 do contrato, que assim estabelece:

“6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência deste contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício. ii) Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Não há motivo para afastar a validade formal desses documentos. Foram elaborados conforme determinação contratual, pela própria contratada, com firma reconhecida, e jamais foram impugnados durante a vigência do contrato.

Ainda que se pudesse cogitar de alguma insuficiência formal nos Termos de Quitação, o parágrafo único do art. 320 do Código Civil dispõe expressamente que “ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.” No caso concreto, as circunstâncias que cercam a elaboração dos documentos são eloquentes: os termos foram redigidos em papel timbrado do próprio escritório contratado, com firma reconhecida em cartório, em cumprimento à obrigação contratual expressa da cláusula 6.22, reiteradamente ano após ano, ao longo de mais de trinta anos de relacionamento contratual, sem jamais terem sido impugnados durante a vigência do contrato. Esse conjunto de circunstâncias não deixa margem para dúvida de que os valores com fato gerador até 31 de dezembro de 2019 foram efetivamente pagos e quitados, com renúncia expressa a qualquer reclamação futura. A eficácia dos documentos, portanto, está plenamente demonstrada quanto ao período que abrangem.

Contudo, a eficácia dos Termos de Quitação é limitada ao período por eles expressamente abrangido. O último Termo de Quitação firmado, datado de 10 de março de 2020, outorgou quitação com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, contendo a seguinte redação: “renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019”. Trata-se de quitação anual referente ao exercício civil anterior, na forma exata da cláusula 6.22. Ela não abrange fatos geradores posteriores. O período compreendido entre 1º de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020, data da rescisão contratual, não está coberto por qualquer Termo de Quitação.

Etapas de serviço pendentes de pagamento/atuação no período 2020/condição suspensiva

Quanto à segunda pergunta: objetivamente, resta etapa de serviço concluída pelo escritório para a qual não foi apresentado termo de quitação e que está pendente de pagamento.

Os serviços prestados no período de 1º de janeiro de 2020 a 19 de novembro de 2020 não foram objeto de quitação. O próprio Banco reconhece a existência de atuação do escritório nesse período, descrevendo atos praticados nas três ações objeto da demanda: petição requerendo medidas executórias (proc. nº 0000050-10.1996.8.11.0026, em 01/10/2020); petição informando pagamento de custas e petição requerendo expedição de mandado de citação (proc. nº 0104666-36.2015.8.14.0301, em 07/04/2020, 15/10/2020 e 16/11/2020); petição informando o débito atualizado e petição requerendo medidas executórias (proc. nº 1023859-63.2016.8.11.0041, em 23/04/2020 e 20/05/2020). A qualificação dessas atuações como “meramente formais” não afasta o direito ao arbitramento, o art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e o item III do Tema Repetitivo 1388/STJ são claros ao determinar que o arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas. A natureza e a complexidade dos atos praticados são elementos de calibração do quantum, e já foram considerados na fixação do percentual de 5%, que remunera proporcionalmente o trabalho desenvolvido, mas não constituem fundamento para negar inteiramente o direito à remuneração pelo período trabalhado e não quitado.

Quanto à condição suspensiva de recuperação do crédito: é fato incontroverso que não houve recuperação efetiva do crédito nas ações durante o período de patrocínio do escritório. Nos termos do art. 125 do Código Civil, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. A condição não se implementou. Ocorre, porém, que a impossibilidade de implementação decorreu diretamente da rescisão unilateral e imotivada promovida pelo próprio Banco, que extirpou do escritório a possibilidade de continuar trabalhando pela recuperação do crédito. A aplicação literal da condição suspensiva nesse contexto importaria em enriquecimento sem causa do contratante que, por ato próprio, frustrou o implemento da condição, em violação ao art. 129 do Código Civil, segundo o qual reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. O arbitramento, portanto, encontra fundamento autônomo no período de 01/01/2020 a 19/11/2020, sem quitação, e fundamento adicional na conduta rescisória unilateral que obstou o implemento da condição.

Inadequação da via eleita

O embargante sustenta que, existindo contrato escrito e termos de quitação, a via do arbitramento seria inadequada, pois o art. 22, § 2º, do EOAB somente incidiria na falta de estipulação ou acordo.

O argumento não prospera. Como já assentado no acórdão embargado, a cláusula contratual que faz perecer integralmente o direito à remuneração pelos serviços não concluídos, em contrato de adesão com instituição financeira, é nula de pleno direito por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa. Presente essa nulidade, instala-se lacuna contratual quanto à remuneração pelo período não quitado, que autoriza o arbitramento judicial. A existência de contrato escrito não exclui a ação de arbitramento quando há período de serviços prestados sem cobertura de quitação, como é o caso do intervalo entre 01/01/2020 e 19/11/2020.

Omissão quanto à ausência de proveito econômico

É fato incontroverso que não houve recuperação do crédito nas ações de execução objeto do arbitramento, nem qualquer proveito econômico direto para o Banco durante o período de patrocínio do escritório. Esse dado foi considerado no acórdão embargado como um dos elementos determinantes para a fixação do percentual de 5%, em vez de percentual superior. A ausência de proveito econômico não impede o arbitramento, impede apenas que se remunere o advogado como se o resultado tivesse sido alcançado, o que foi exatamente o critério adotado.

Omissão na fundamentação do quantum

O argumento não prospera. O acórdão embargado fundamentou o percentual de 5% com base: no tempo de patrocínio; no estágio processual dos feitos no momento da ruptura unilateral; na complexidade das ações executivas; nos benefícios obtidos pelo contratante até então; e na consonância com os parâmetros do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. A fundamentação é suficiente e específica às circunstâncias do caso, não havendo omissão a suprir.

Erro na distribuição do ônus sucumbencial

O pedido formulado na inicial era de arbitramento dos honorários no mínimo de 10% sobre o valor atualizado das causas, o que resultaria em valor substancialmente superior ao arbitrado de R$ 27.927,75 (5%). Há, portanto, sucumbência recíproca a ser considerada na distribuição dos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, matéria que não altera o resultado do julgamento, mas importa na correção proporcional das verbas sucumbenciais.

Incorreção do valor da causa

O valor atribuído à causa (R$ 10.000,00) é manifestamente irrisório diante da pretensão econômica real. Como já decidido por esta Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes, o valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial efetivamente em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. A questão é matéria de ordem pública, a ser endereçada ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Precedentes locais favoráveis ao Banco

O embargante invoca decisão da 11ª Vara Cível (proc. 1047763-34.2024.8.11.0041) e acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado (Apelação nº 1092680-07.2025.8.11.0041) como paradigmas que teriam julgado improcedentes ações idênticas à presente.

O argumento não constitui vício declaratório e não autoriza a revisão do julgado pela via dos embargos. Decisões de primeiro grau não vinculam este Tribunal, e acórdãos de câmaras distintas desta Corte, embora relevantes para o debate jurídico, não criam vinculação obrigatória para esta Primeira Câmara de Direito Privado, que tem entendimento consolidado, reiterado em inúmeros julgados, no sentido do cabimento do arbitramento proporcional pelo período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, não coberto por qualquer termo de quitação. A divergência entre órgãos fracionários não configura contradição interna ao julgado, que é o único tipo de contradição cognoscível pela via dos embargos declaratórios, mas eventual dissenso jurisprudencial interno, cujo caminho próprio de resolução são os mecanismos de uniformização previstos no regimento interno do Tribunal, e não os embargos de declaração.

Pelo exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados, sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão com a majoração dos honorários sucumbenciais nos termos acima delineados; e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A., sem efeitos infringentes, para integrar o acórdão nos termos acima delineados, mantendo-se inalterada a decisão embargada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026